Tribunal: TJDFT
Processo: 0008524-26.2014.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Ementa: direito processual civil. Apelação cível. Execução de título extrajudicial. Prescrição intercorrente. Alteração legislativa pela lei no 14.195/2021. Impossibilidade de aplicação retroativa. Prescrição configurada. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta para cassar sentença que reconheceu a prescrição intercorrente extinguiu o feito com base nos art. 487, inciso II, art. 771, parágrafo único, e art. 921, §§ 4o e 5o, todos do CPC.
II. Questão em discussão
2. A questão em exame consiste em verificar a ocorrência da prescrição intercorrente do título executivo extrajudicial fundado instrumento particular.
III. Razões de decidir
3. A Lei 14.195/2021 alterou substancialmente o regime da prescrição intercorrente, fixando como termo inicial do prazo prescricional a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, independentemente da inércia do exequente (art. 921, § 4o, do CPC).
4. Conforme orientação do STJ (REsp 2.090.768/PR), o novo regime legal não retroage e aplica-se apenas aos processos novos ou àqueles em que a tentativa infrutífera de localização ocorra após a vigência da nova lei, bem como aos processos anteriores nos quais ainda não tenha havido suspensão da execução.
5. No caso, o processo foi suspenso em 27.11.2017, sob a égide da redação anterior do art. 921 do CPC, e o exequente quedou-se inerte após o período de suspensão, o que culminou na prescrição.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A Lei 14.195/2021, que alterou o art. 921, § 4o, do CPC, tem aplicação imediata, mas não pode ser aplicado retroativamente.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 14, 487, II, 921, caput e § 4o, e 924, V; CC, art. 206, § 5o, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 2.090.768/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 12.11.2024, DJe 14.11.2024.